Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004505-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 379.048.411-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0001-13 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO ENTREGUE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - BEM DANIFICADO - PRETENSÃO REPARATÓRIA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE O DANO SE TORNOU CONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão de reparação civil em razão da falha no dever de cuidado e vigilância flui a partir da data em que o dano se tornou conhecido pelo respectivo proprietário da coisa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral extinta com resolução de mérito em razão e declaração de prescrição, devendo o autor pagar as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que o lapso prescricional deve ter como termo inicial o trânsito em julgado da Ação em que ele discutia com a seguradora os limites da obrigação contratual dela (24/07/2015).

Concorda com a aplicação do art. 27 do CDC ao caso, porém sustenta que o respectivo quinquênio não se esgotou antes da distribuição deste feito, em 13/03/2020.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 113059792.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, desde o acidente de trânsito de 04/01/2010 o veículo do apelante, FIAT Siena ELX 1.0, 16V, ano 2001, placa GZP9848, estava na posse da apelada aguardando o desfecho de discussão judicial sobre os limites do dever de cobertura da seguradora, nos autos da Ação com código no. 433770 que tramitou na 4a Vara Cível de Rondonópolis.

Conforme Boletim de Ocorrência, em 04/08/2014 o autor tomou conhecimento do estado de depredação do automóvel no pátio da apelada, incumbida de realizar os reparos próprios de assistência técnica.

Diante disso, o juízo da 1a Vara Cível declarou a prescrição da pretensão de reparação civil, aplicando ao caso o art. 27 do CDC e considerado que desde a mencionada data até a distribuição deste feito – em 13/03/2020 – transcorreram mais de cinco anos.

O art. 27 do CDC tem sua aplicação restrita aos casos em que há fato do produto ou do serviço, isto é, quando estes coloquem em risco a vida ou a segurança do consumidor.

Não sendo essa a hipótese dos autos, o mais adequado seria a incidência do prazo trienal previsto pelo art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Contudo, no ponto, a sentença não comporta reparos porque mais benéfica ao apelante.

Desse modo, a discussão em segunda instância está restrita à fixação do termo inicial para a fluência do lapso temporal, o qual, apesar dos esforços argumentativos do autor, não pode coincidir com o trânsito em julgado da já citada Ação correlata.

Não foi em
24/07/2015 que surgiu para o autor a pretensão de reparação em razão do descumprimento do dever de cuidado e vigilância por parte da apelada.

Nessa data, como já dito, foram apenas consolidados os limites do dever de cobertura por parte da seguradora contratante da assistência técnica.

Pela teoria da
actio nata
, na data em que tomou ciência de que o veículo foi saqueado enquanto estava no pátio da apelada é que de fato nasceu a possibilidade de
o apelante
vir a ser indenizado em razão de ato ilícito omissivo.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
(...).
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §3o, V, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ARTIGO 27, DO CDC APLICÁVEL APENAS NO CASO DE FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0022738-21.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 09.08.2021, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - TEORIA DA ACTIO NATA - DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DA LESÃO E SUA EXTENSÃO. (...) 4-
O termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (teoria da actio nata), que, na hipótese de ação indenizatória é o momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0086.16.002292-6/002, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 16/07/2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022